Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PROGRAMA HABITACIONAL. CONVOCAÇÃO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. INABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA.
1. A política de acesso à moradia precisa seguir critérios específicos de elegibilidade, para que não haja favorecimento ou detrimento de qualquer interessado. Esses requisitos devem ser respeitados, principalmente, quando pautados em lei válida.
2. Incumbe ao cidadão o ônus de entregar os documentos necessários exigidos pela Instituição Financeira para a análise e a aprovação do crédito necessário ao financiamento para a aquisição imobiliária.
3. Ausente a prova de ilegalidade do ato administrativo, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade do Poder Executivo, notadamente quando o ato praticado está previsto em lei.
4. Recurso conhecido e desprovido.